Tribunal: TJDFT
Processo: 0027527-30.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0027527-30.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: MARIBEL MACIEL, TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A em face de acordão acostado ao ID 23382536. Apontam a existência de erro material no acórdão, ao argumento, em resumo, de que consta no relatório e no voto do acórdão referido, que as ora embargantes teriam oposto embargos de declaração. Quando, na realidade, o recurso aclaratório citado, foi oposto apenas por TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Pedem as embargantes o recebimento e provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja sanado o erro material indicado. Decido. Verifico que, de fato, existe o erro material indicado. Pois, embora as embargantes tenham oposto embargos de declaração no ID 15866999, estes já foram julgados como se verifica do acordão acostado ao ID (16927931). Ainda inconformada, a embargante TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS opôs novo recurso aclaratório (ID 18852507). Ao julgar este segundo recurso, de acordo com o acordão acostado ao ID 23382536, de fato, constou tanto no relatório como no voto condutor do julgado, o nome das ora embargantes, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A que, a rigor, não tinham oposto o recurso. Assim, resta evidenciada, portanto, a existência de erro material. Embora o julgado embargado tenha sido proferido por órgão colegiado, situação que levaria ao julgamento do recurso de embargos de declaração, também à Turma, como se trata de mero erro material que, mesmo sendo acolhido, não altera o teor do julgamento nem possui aptidão para causar prejuízo a nenhuma das partes, acolho, por decisão monocrática, os presentes embargos. Isso se justifica porque não existirá nenhum prejuízo às partes, tendo em vista que a recorrente TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS já interpôs Recurso Especial. Diante dessa situação, acolho os presentes Embargos de Declaração para reconhecer a existência de erro material no acórdão acostado ao ID 23382536. Determino a republicação do inteiro teor do acórdão, promovendo a devida correção, de modo que faça constar, tanto no relatório como no voto condutor do julgamento, na condição de embargante apenas o nome de TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, excluindo-se, por conseguinte, o nome das embargantes JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. Após a publicação do acórdão com a devida correção, aguarde-se o prazo para possível recurso e em seguida, adotem-se as providências de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator